Tribunal: TCU
Processo: 012.398/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7209/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.398/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amanda Yasmin Simoes Silva (XXX.122.554-XX); Claudete Araujo da Costa (XXX.834.387-XX); Edsonia de Jesus Paula (XXX.673.001-XX); Filipe Soares da Silva (XXX.752.694-XX); Manuela de Paula Duarte (XXX.183.541-XX); Marilia Marinho Mafra (XXX.136.361-XX); Rodrigo Neves Mafra (XXX.450.821-XX). 1.2. Órgão: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.